Tribunal: STF
Processo: HC 271037
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos, 
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Luis Fernando de Sousa contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o processamento do HC nº 1.085.737/SP (e-doc. 10).
Consta dos autos que o paciente foi condenado, em sentença recorrível, à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime disposto no art. 129,  § 13, do Código Penal.
Nesse writ, a defesa alega constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, tendo em vista a condenação recorrível imposta em regime semiaberto, o que fere o princípio da proporcionalidade e a proibição do excesso.
Ainda, defende que o paciente deveria ter sido condenado ao regime aberto de cumprimento de pena.
Requer-se, ao final:

“1. O conhecimento do presente writ, com a superação da Súmula 691/STF; 
2. A concessão da MEDIDA LIMINAR para revogar a prisão preventiva do Paciente,  permitindo-lhe recorrer em liberdade, ou, subsidiariamente, a adequação imediata da  custódia ao regime semiaberto (com expedição de guia provisória); 
3. No mérito, a concessão definitiva da ordem para: a) Cassar a decisão que manteve  a preventiva em regime fechado; b) De ofício, alterar o regime inicial de  cumprimento de pena para o ABERTO, em estrita observância à Súmula 719/STF  e ao art. 33, § 2º, "c", do CP.”

É o relatório. Fundamento e decido. 
Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão combatida:

“Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do  writ  originário.
Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:
(...)
No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.”

O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.
Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido:

  “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”
Ainda que superado o óbice, segundo se extrai dos autos de origem, o paciente teria desferido, em contexto de violência doméstica, “um soco no rosto da vítima, fazendo com que ela imediatamente desmaiasse”.
Logo, em análise perfunctória, o quadro de gravidade concreta, decorrente do modus operandi, autoriza a manutenção da prisão preventiva, por revelar excepcionalidade já reconhecida pela Segunda Turma:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL PROFERIDA NO ÂMBITO DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. IMANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra decisão proferida, de forma unipessoal, por membro de Tribunal Superior. Precedentes. 2. Salvo casos excepcionais, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero, a manutenção da prisão preventiva torna-se inadmissível quando condenação superveniente estabelece regime inicial menos gravoso que o fechado, porquanto a imposição de gravame maior do que aquele fixado no próprio título condenatório representa situação flagrantemente incompatível com o princípio constitucional da proporcionalidade. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido” (HC 218319 AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17/3/2023).

Por fim, verifica-se que a decisão apontada como ato coator não examinou a questão do regime de cumprimento de pena, tampouco a Corte Estadual, de forma que sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente